Tribunal: STF
Processo: RE 1481304
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário e processual civil. PIS e Cofins. Base de cálculo. Incidência sobre valores recebidos a título de taxa Selic na repetição de indébito. Prequestionamento. Ausência. Súmula nº 282/STF. Matéria infraconstitucional. Precedentes.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmula nºs 282/STF.



    2. Carece de densidade constitucional a controvérsia relativa à incidência de PIS e Cofins sobre valores recebidos a título de taxa Selic na repetição de indébito. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Novo Código de Processo Civil.